Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.

1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.

2. O espólio responde pelas dívidas do falecido. Arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil. O patrimônio do devedor continua a garantir as obrigações por ele contraídas, pois somente se cogita da partilha de bens entre os herdeiros após a quitação de todos os débitos.

3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Em ação que se busca a repetição de indébito em virtude da realização de descontos indevidos em conta bancária cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir.

4. Apelação desprovida.